Tribunal: TJSP
Processo: 2034738-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034738-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON
CARLOS AUGUSTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 15a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2034738-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Emerson Carlos Augusto
Comarca: Capital Barra Funda 15a Vara Criminal
Voto n. 46.096
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de
88 porções de cocaína, pesando 67g. Paciente que teria
alegado estar recebendo remuneração diária pela prática
da comercialização proscrita. Indicadores de materialidade e autoria. Decisão suficientemente
escorada em dados objetivos contidos nos autos, não se
há falar em constrangimento ilegal, descabida cautelar
alternativa em razão de indicadores de ocorrência que
deixa perplexa a população ordeira. Constrangimento
ilegal inocorrente. Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Emerson Carlos Augusto, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 15a Vara Criminal do Foro
Central da Barra Funda da Comarca da Capital.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 3 -
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r.
deliberação
que
teria
decretado
a
sua
prisão
preventiva, no seu modo de ver, desprovida de adequada
fundamentação.
Sustenta
que
o
paciente
reuniria
predicados
pessoais para, em liberdade, responder ao presente
feito, alinhado ao fato de que seria cabível a
imposição
de
medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere, bem como que se eventualmente condenado fará
jus a regime prisional mais brando que a segregação
provisória.
Indeferido o pleito liminar (fls. 68/71), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 4 -
74/75) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 79/81).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 46.096
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
O paciente está sendo acusado da pretensa prática
do delito de tráfico de substâncias entorpecentes
(art. 33, 'caput' da Lei n. 11.343/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 5 -
Ao que dos autos consta, o paciente teria sido
preso em poder de 88 porções de cocaína, além da
quantia de R$ 30,00, em dinheiro, tendo supostamente
confessado a prática delitiva aos agentes policiais,
informando, ainda, que ganharia cerca de R$ 200,00,
por dia trabalhado.
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário,
durante
a
instrução
processual
contraditória. A análise sobre a existência de prova
da materialidade do delito ou mesmo acerca de indícios
de autoria são questões que não podem ser dirimidas em
recurso de 'habeas corpus', por demandar o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 6 -
aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita
(STJ, RHC 89.702, DJe 1.2.2018).
Nem se olvide que, para, se o caso, acolher a tese
de que o paciente não se dedica às atividades
criminosas, novamente seria necessário o reexame
aprofundado das provas, inviável em 'habeas corpus'
(STJ, AgRg no HC 415.996/RJ).
E uma vez feitas estas observações, a despeito dos
argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias
de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório
Excelso
(HC
129.472/RJ;
RHC
128.070/RJ;
RHC
128.241/SC;
HC
126.663/MG
HC
125296/PR),
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 7 -
autorizaram a concessão da ordem, pois ainda não se
vislumbraram nem o 'fumus boni juris', nem mesmo o
'periculum in mora', elementos extraordinários e
ensejadores da medida.
O juízo cognitivo desta fase possui âmbito
restrito, razão pela qual eventual concessão da ordem
deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da Autoridade, justificando, somente
assim, a excepcional suspensão de seus efeitos.
É certo que a gravidade abstrata do delito não
ampara, por si só, a negativa do benefício da
liberdade provisória. Todavia, no caso dos autos, há
indícios da possível comercialização proscrita como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 8 -
meio de vida dados a serem confirmados ao longo da
instrução.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva destacou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública, o que, numa primeira vista,
se coaduna com os fatos até então praticados.
Destacamos que a quantidade de estupefacientes
apreendido, pese relevante, não se mostra exorbitante
a ponto de inviabilizar, se o caso, a fixação de
regime menos gravoso se confirmada a procedência da
ação penal.
Todavia, diante da alegação de que estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 9 -
promovendo a comercialização proscrita e percebendo
remuneração
diária
com
tal
prática,
necessário
aguardar o término da ação penal.
As circunstâncias, pois, não afastam o cabimento
da medida de prisão preventiva, nem se olvide que não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a
denegação de 'habeas corpus' se nele a parte objetiva
a 'mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados
pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 5a T., J. 24.9.2013; HC 240.007/SP,
rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., J. 26.5.2015;
STF, HC 125.804/SP, rel. Min. ROSA WEBER, 1a T., J.
24.2.2015; RHC 126.336/MG, rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
2a T., J. 24.2.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2034738-82.2020.8.26.0000
- 10 -
Por enquanto, não satisfeitas as condições para
liberdade provisória.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da situação do paciente.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator